Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724573-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A, GESILENE DE JESUS NEVES MARQUES, GILVANDO JOSE MARQUES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra acórdão da 6a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por GILVANDO JOSÉ MARQUES DE SOUSA e GESILENE DE JESUS NEVES MARQUES (ID 71160785). Os apelantes/embargados informam o descumprimento do acórdão que determinou o restabelecimento do plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas (ID 71160785). Requerem, em caráter de urgência, a apreciação da questão, pois estão privados da utilização do plano. Nada a prover. Eventuais notícias acerca do descumprimento do acórdão devem ser dirigidas ao juízo, em sede de cumprimento de sentença. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator